Tribunal: TJMT
Processo: 1024066-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024066-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 023.607.231-54 (APELANTE), MATHEUS LINO DOS SANTOS - CPF: 422.921.058-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Não se conhece, em sede recursal de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato, desde
que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024066-81.2024.8.11.004

APELANTE: RAILSON CAMPOS DE SOUZA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAILSON CAMPOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz que em suas razões que merece ser declarada a nulidade da cláusula de juros remuneratórios acima da taxa média substituindo pela taxa média de juros divulgada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas, anexo no pedido inicial.

Argumenta que com relação à cobrança do cadastro, registro e avaliação de bem, o requerido não trouxe as documentações aos autos que justifiquem suas cobranças.

Da mesma forma, aduz que quanto ao seguro, está mais do que clara e notória a venda casada, e uma vez considerada abusiva e não comprovada a realização dos serviços, requer sua nulidade, devolução e exclusão do custo efetivo total.

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios, substituindo pela taxa média de juros divulgada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas, anexo no pedido inicial; declarar a ilegalidade das cobranças das tarifas como cadastro, registro, avaliação, quanto ao seguro, bem como,

declarar a ilegalidade da venda casada, determinando sua devolução; determinar o recálculo e cálculo das prestações, nos termos acima deferidos, abatendo-se a diferença no saldo devedor, ou sua devolução na hipótese de contrato quitado; cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da celebração do contrato (Id. 287229437)

O apelado, em sede de contrarrazões, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 287229442).

A parte autora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 287229439.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
RAILSON CAMPOS DE SOUZA
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que firmou com o banco requerido, Cédula de Crédito Bancário sob o no 00017156637, em 18/10/2023, para aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na inicial, no valor de R$ 105.974,68 (cento e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que deveria ser pago em 71 (setenta e uma) prestações mensais e sucessivas de R$ 2.731,32 (dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)

Aduziu que o contrato necessita ser revisto, pois possui diversas cláusulas abusivas e deve ser reduzida a taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado, bem como excluir a cobrança acima do percentual contratado, sua capitalização mensal e a incidência de tarifa de registro de contrato.

Diante do que expôs, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a autorização para realizar a consignação mensal do valor que entende devido. No mérito, pleiteou pela procedência dos pedidos, declarando a onerosidade contratual, para que seja efetuada a cobrança com a exclusão de encargos moratórios e redução dos juros remuneratórios.

Após regular tramitação do feito, o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor-apelante defende a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios ao argumento que está acima da taxa média do BACEN,

das tarifas de registro de contrato; avaliação de bem; cadastro e seguro, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (Id.
287229431
), os quais foram cobradas taxas de juros de
2,02%
a.m
, e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em
2,41%
a.m,

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, está abaixo da
média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Logo, constatando-se a inexistência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não está acima da taxa média praticada pelo mercado, escorreita a sentença objurgada.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – PUBLICIDADE ABUSIVA –
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”
(N.U 0003818-14.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Com relação à tarifa de registro de contrato,

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 287229431), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que se mostra devida, porquanto de acordo com o pactuado no contrato.

Com relação aos argumentos relativos à tarifa de avaliação de bem, cadastro e seguro, verifica-se que não foram analisadas pelo juízo quo na sentença, por isso, não podem neste momento serem conhecidas, sob pena de supressão de instancia e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso, e no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,

contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025